Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por DANIELLE DOS SANTOS CARDOSO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a parte autora relatou que se inscreveu no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), para o cargo de Especialista em Assistência Social para Serviço Social. Narrou que encontra-se eliminada do certame porque não alcançou o número mínimo de pontos na prova de conhecimentos gerais. Acrescentou que necessitaria ter acertado apenas mais uma questão para superar essa fase do certame. Relatou que o Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos o processo n. 0735889- 90.2019.8.07.0016, anulou a questão da prova n. 20, Tipo de prova “C”, após pedido formulado pela parte requerida em sede de contestação. Por fim, concluiu que uma vez reconhecida a nulidade da mesma questão, seria galgada para fase seguinte do certame.
Formulou o seguinte pedido de tutela de urgência:
“[...]a concessão da antecipação de tutela, para que seja suspenso o ato de desclassificação da autora até o julgamento do mérito desta ação, e para que a Autora possa efetuar matrícula no curso de formação profissional na condição de sub judice em caráter de urgência [...].”

Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão:
“[...] Requer a autora, em sede antecipatória, seja suspenso o ato de sua desclassificação do concurso e, ainda, seja determinada a sua matrícula no Curso de Formação.
Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais.
A contestação do IBRAE (Instituto Brasil de Educação –, órgão realizador do concurso), em centenas de outros processos, do mesmo jaez, traz subsídios importantes acerca das peculiaridades que nortearam o certame em destaque, ao dispor que:
a) fora publicado, em sua página eletrônica, comunicado acerca da forma de interposição do recurso administrativo, em 14/05/2019;
b) o Edital no 10/2019 foi preciso ao destacar que não seria aceito recurso administrativo que objetivasse o reexame de qualquer questão da prova ou revisão dos gabaritos divulgados, UMA VEZ QUE A FASE DE IMPUGNAÇÃO DOS GABARITOS, PRELIMINAR E DEFINITIVO, JÁ HAVIA SE FINDADO;
c) a parte autora questiona judicialmente a resposta do gabarito sem nunca ter apresentado qualquer insurgência na via administrativa, destacando-se, a respeito, que a publicação do gabarito ocorreu em 14/05/2019, ou seja, HÁ QUASE UM ANO, tendo a autora permanecido inerte;
d) o concurso público caminha para a sua última etapa, que é o Curso de Formação Profissional, depois de passar por quatro outras fases [a) prova discursiva; b) sindicância de vida pregressa; c) avaliação psicológica e d) perícia médica), de forma que não se afigura razoável e aceitável que a parte autora, somente agora, resolva questionar judicialmente os gabaritos preliminar e definitivo da prova objetiva.
A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente incumbem à banca examinadora, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial.
O que se observa é que a autora, e dezenas de outros candidatos, em dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana.
Ao contrário do que alega a parte autora, a ilustre magistrada do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, NÃO ANULOU A QUESTÃO MENCIONADA PELA AUTORA NA INICIAL.
NÃO HOUVE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ESPECÍFICA, A ESSE RESPEITO.
Observe-se, a respeito, o conteúdo objetivo do dispositivo da sentença:
“Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONCEDER à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchido os demais requisitos.” (destaquei).
Como se observa, de forma literal e textual, NÃO HOUVE QUALQUER determinação judicial de ANULAÇÃO DA QUESTÃO, mas, tão somente, a atribuição dos PONTOS, hipóteses nitidamente diferenciadas e que, tecnicamente, nem de longe, não se confundem.
Ressalto que inexistiu qualquer recurso da sentença, que transitou em julgado no dia 12/11/2019.
Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei).
No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, em outro momento e fase do concurso, pretérito, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame.
[...]”
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada com a seguinte fórmula:
“VCQ = TPP ÷ (NQP – NQA)
Onde:
VCQ = Valor de Cada Questão
TPP = Total de Pontos da prova
NQP = Números de Questões da Prova
NQA = Números de Questões Anuladas”
Segundo a defesa da requerida IBRAE a candidata teria sido eliminada porque na prova de conhecimentos gerais teria alcançado 21,15 pontos, referente a 9 questões respondidas corretamente, o que revela que até então cada questão respondida valeu 2,35 pontos. Dessa forma, necessita a candidata outros 2,85 pontos para lograr a marca de 24 pontos, mínimo exigido pelo edital.
Nesta perspectiva não se pode aferir seja alta a probabilidade do direito de modo a autorizar a concessão da antecipação de tutela.
Observo, no entanto, que a inscrição para a segunda e última etapa do Concurso Público objeto deste processo, a saber, o Curso de Formação, se encerraria na data de 04/06/2020; a ausência de informação sobre as providências adotadas para a suspensão da referida segunda etapa, determinada pelo MM Juiz de Direito de Turma Recursal João Luis Fischer Dias, nos autos do processo 0700758-34.2020.8.07.9000, com aproveitamento a todos os candidatos.
Assim, e tendo em vista que a parte requerente de medida de urgência concorre com os riscos da prática do ato jurídico acobertada por medida judicial precária, como a que decorre de antecipação de tutela, como no presente caso; tendo em vista, ainda, também, o caráter reversível da decisão ora tomada; reconhecida, por fim, a urgência da medida requestada no presente Agravo de Instrumento, de continuidade do candidato nas demais fases do certame;
HEI POR BEM deferir em parte a liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o candidato do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior, fazendo-o com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC.
Comunique-se com a urgência que o caso requer.
Comino às partes requeridas multa de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento.
Intimem-se as partes da presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, responderem ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a medida pretendida tem por maior finalidade permitir que a candidata prossiga no certame, porque de outra forma a Banca Examinadora seria obrigada a repetir etapas para certo ou certos candidatos em condições distintas das submetidas as pessoas que participaram regularmente do certame. Ademais, em caso de improcedência do pedido na origem, nada impede a eliminação da candidata. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. No que se refere aos pedidos de incompetência do Juizado de Fazenda ou de prevenção da 2a Turma Recursal, remeto sua análise para exame quando da interposição de eventual recurso contra a sentença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos exatos moldes da antecipação da pretensão recursal.
5. Sem custas adicionais e condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.